Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. CABOZANTINIBE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O processo versa sobre apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou a tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento Cabozantinibe Isolado 60mg ao autor, diagnosticado com carcinoma maligno de rim, bem como sobre questão relativa à exigibilidade de multa cominatória anteriormente arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Define-se se a multa cominatória permanece pendente de análise recursal e se é devido o custeio do medicamento Cabozantinibe Isolado 60mg, prescrito pelo médico assistente do apelado.
3. Examina-se a alegação de ausência de previsão legal e contratual para cobertura e de inexistência de indicação em bula para o uso pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória já foi apreciada no agravo de instrumento n. 0708911-17.2025.8.07.0000, cujo acórdão confirmou a incidência da multa por descumprimento de liminar no valor de R$ 30.000,00 e transitou em julgado em 18/6/2025, de modo a inexistir pendência recursal sobre o tema.
5. A Constituição Federal (CF) assegura o direito à saúde (arts. 6o e 196) e admite sua prestação pela iniciativa privada (art. 199). Os planos de saúde submetem-se à Lei 9.656/1998, às normas da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor, salvo autogestão. O art. 10, §4o, da Lei 9.656/1998 atribui à ANS a definição da amplitude das coberturas.
6. O medicamento Cabozantinibe integra o rol da ANS (RN 465/2021) para tratamento de câncer de rim metastático desde fevereiro de 2021; portanto, possui cobertura obrigatória. O relatório médico indica necessidade urgente, risco de progressão da doença e possibilidade de óbito. Compete ao médico assistente definir o tratamento; não cabe ao plano restringir materiais ou procedimentos quando a doença possui cobertura contratual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o plano de saúde pode delimitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo profissional habilitado. A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento oncológico configura abusividade, ainda que a indicação não conste da bula, desde que o fármaco esteja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
8. O pedido de limitação temporal ou quantitativa do fornecimento não procede, pois o tratamento deve seguir as quantidades e periodicidades prescritas pelo médico, enquanto perdurar a necessidade clínica. A recusa de cobertura revela abusividade: é devido o custeio integral do medicamento Cabozantinibe Isolado 60mg. A sentença permanece adequada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC).
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 6o, 196 e 199; Lei 9.656/1998, art. 10, § 4o; Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2075991, 0707786-51.2025.8.07.0020, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Cível, julgado em 03/12/2025.